Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    Diante da apresentação das alegações finais pela Procuradoria-Geral da República e pelas Defesas de todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal, tendo sido incluída na pauta de julgamento da PRIMEIRA TURMA nas datas de 9/12/2025, 10/12/2025, 16/12/2025 e 17/12/2025.



    Em 8/12/2025, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA formulou questão de ordem por escrito, com os seguintes requerimentos:  



    (a) o reconhecimento da vinculação do Ministro Luiz Fux ao julgamento da AP 2.693, em razão da conexão processual entre as ações penais derivadas da PET 12.100, da prevenção do colegiado, da identidade física do juiz (art. 399, § 2º, CPP) e dos princípios constitucionais da ampla defesa, do juiz natural e da isonomia; 



    (b) o deferimento do direito do Requerente de ser julgado pela mesma composição colegiada que apreciou os Núcleos 1 e 4 da suposta “trama golpista”, garantindo-se a coerência deliberativa e o tratamento igualitário entre réus submetidos ao mesmo complexo fático, com a consequente participação do Min. Luiz Fux;  



    (c) que a presente Questão de Ordem seja obrigatoriamente submetida à deliberação da Primeira Turma, por tratar de matéria afeta à composição natural do órgão julgador e, portanto, insuscetível de decisão monocrática, nos termos do art. 21, I, do RISTF; 



    (d) a inclusão da presente Questão de Ordem em pauta própria, para julgamento prévio e específico, dada sua natureza prejudicial estrutural e seu impacto direto sobre a validade de todos os atos processuais subsequentes; 



    (e) a oportunidade de sustentação oral pelos patronos do Requerente exclusivamente sobre esta Questão de Ordem, antes da apreciação de eventual mérito da ação penal;  



    (f) a concessão de vista à Procuradoria-Geral da República, para que se manifeste previamente acerca da matéria, assegurando-se o contraditório obrigatório em tema de competência, prevenção e composição do colegiado;  



    (g) a remessa dos autos ao Gabinete do Ministro Luiz Fux para que Sua Excelência possa, querendo, pronunciar-se sobre sua intenção — já manifestada publicamente em sessão da Primeira Turma — de participar dos julgamentos pendentes aos quais se encontra vinculado, a fim de se eliminar qualquer incerteza sobre a composição natural do colegiado;  



    (h) e, em razão de todos os fundamentos acima expostos, o adiamento da sessão de julgamento designada, até que esta Questão de Ordem seja definitivamente resolvida pelo colegiado competente, por se tratar de condição lógica, necessária para o prosseguimento válido do julgamento, sob pena de nulidade absoluta de todos os atos subsequentes.



    É o relatório. DECIDO.



    Meramente protelatórios os requerimentos feitos pela Defesa.



    Nos termos do art. 147 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, as Turmas reúnem-se com a presença, pelo menos, de três Ministros, não havendo qualquer previsão legal ou regimental para a participação de Ministro que integra a Segunda Turma.



    O julgamento da presente ação penal por 4 (quatro) Ministros da PRIMEIRA TURMA não implica em qualquer violação aos princípios do Juiz Natural e da colegialidade, estando em ampla observância aos princípios constitucionais, ao Regimento Interno desta SUPREMA CORTE e às normas processuais.



    Diante do exposto, nos termo do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO OS REQUERIMENTOS.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente